Tribunal: STF
Processo: HC 237929
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Clayton Florêncio dos Reis em favor de Robson Furlan Lima contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 890.121/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de “97 (noventa e sete) micro-tubos contendo  ‘crack’ com peso bruto de 54 g (cinquenta e quatro gramas), 48 (quarenta e oito) micro-tubos de cocaína, com peso bruto de 84 g (oitenta e quatro gramas), 472 (quatrocentos e setenta e duas) porções de ‘maconha’ com o peso bruto de 2,07 Kg (dois quilogramas e setenta gramas) e 63 (sessenta e três) porções de ‘Skunk’ com peso bruto de 46 g (quarenta e seis gramas)., como também a quantia de R$ 6.000,00. Além de drogas encontradas na casa do corréu - 12 porções de skunk, pesando 8 gramas.”. (eDOC 3, p. 1)



    Alega que a prisão preventiva aplicada ao paciente foi fundamentada em argumentos genéricos e na suposta periculosidade do agente. (eDOC 1, p. 2)



    Declara que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito. (p. 3)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva e para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 15.2.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré, que decretou a prisão preventiva:



    “Dito isso, a materialidade vem, por ora, provada pelo boletim de ocorrência (fls. 33/37), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo pericial (fls. 11/13). Há, ainda, indícios de autoria, o que se extrai dos depoimentos dos policiais militares.



    A segregação cautelar do autuado revela-se imperiosa à garantia da ordem pública. Isso porque, ao que consta, transportava e mantinha em depósito consigo mais de seiscentas porções de drogas de naturezas diversas, com destaque ao crack e à cocaína, substâncias de alto poder alucinógeno e viciante. A conduta, ao que parece, foi cometida em concurso de pessoas, fato que, somado à apreensão de grande quantidade em dinheiro (mais de R$ 6.000,00) de origem não elucidada, sugerem, ao menos nesta fase, dedicação ao tráfico de drogas, colocando em risco eventual concessão do privilégio insculpido no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.“ (eDOC 4, p. 2; grifo no orginal)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Acrescento que apesar de alegar ser primário, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente